Tribunal: TJSP
Processo: 2383791-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ação declaratória – Revogação de tutela de urgência antes deferida – Insurgência das autoras-recovindas, que pleiteiam seja reconhecida a extinção da reconvenção em razão da extemporaneidade de emenda da petição inicial, bem como o restabelecimento da tutela de urgência antes deferida – Prazo para emenda da petição inicial despido de caráter peremptório, cabendo flexibilização – Ausência dos

Ementa:
Ação declaratória – Revogação de tutela de urgência antes deferida – Insurgência das autoras-recovindas, que pleiteiam seja reconhecida a extinção da reconvenção em razão da extemporaneidade de emenda da petição inicial, bem como o restabelecimento da tutela de urgência antes deferida – Prazo para emenda da petição inicial despido de caráter peremptório, cabendo flexibilização – Ausência dos requisitos necessários para a persistência da tutela provisória antes deferida - Decisão mantida - Recurso desprovido.